Tribunal: TJSP
Processo: 2101056-76.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Moradia
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – DIREITO À MORADIA – NÚCLEO URBANO DE OCUPAÇÃO COLETIVA – SITUAÇÃO IRREGULAR - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA – Pretensão inicial da associação-autora voltada à imposição de obrigação de não fazer por parte do Município e do Estado de São Paulo, consistente na não demolição de casas populares, imóveis em construção e infraestrutura

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – DIREITO À MORADIA – NÚCLEO URBANO DE OCUPAÇÃO COLETIVA – SITUAÇÃO IRREGULAR - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA – Pretensão inicial da associação-autora voltada à imposição de obrigação de não fazer por parte do Município e do Estado de São Paulo, consistente na não demolição de casas populares, imóveis em construção e infraestrutura básica existentes no núcleo urbano de ocupação coletiva denominado "Chácara do Sol" – admissibilidade parcial – inteligência do art. 300, do CPC/2015 – em que pese o risco iminente ao resultado útil do processo (periculum in mora), a probabilidade do direito invocado na inicial (fumus boni iuris) se restringe à impossibilidade de imediata desocupação do núcleo urbano de habitação coletiva, por força da decisão proferida pelo Excelso Pretório em sede de Medida Cautelar na ADPF no 828, pela qual se determinou que "os direitos assegurados pela Lei no 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022" – impertinência do pedido de extensão dos efeitos da tutela de urgência para impedir toda e qualquer atuação por parte do Poder Público – decisão mantida. Recurso da associação-autora desprovido.